Tribunal: STF
Processo: HC 80226
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CABIMENTO CONTRA DECISÃO RELATIVA A
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. OPÇÃO PELO JULGAMENTO NA COMARCA DA
CAPITAL. INFORMAÇÕES DO JUIZ.
Pacífico o entendimento desta Corte no sentido da
adequação do habeas corpus para rever decisão quanto a pedido de
desaforamento (HC 75.919 e HC 70.799).
Hipótese que não diverge da remansosa jurisprudência
pretoriana de que o desaforamento é medida excepcional e que, por
isso, a decisão que o defere deve ser suficientemente fundamentada,
sobretudo se a comarca eleita não é a mais próxima do distrito da
culpa e o juiz se manifesta contrariamente ao pedido.
O Tribunal, ao examinar o pedido de desaforamento, não
está vinculado, exclusivamente, à informação do juiz, já que esta,
apesar de sua enorme valia, deve ser analisada em conjunto com os
demais elementos probatórios.
Habeas corpus indeferido.